Tribunal: TJDFT
Processo: 0719733-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. DEMORA DECORRENTE DE CIRCUNSTÂNCIAS RELACIONADAS À PANDEMIA DA COVID-19. ORDEM DENEGADA.
1. A presença dos pressupostos, condições de admissibilidade e fundamentos para a decretação da prisão preventiva não foi questionada, no entanto, cumpre registrar que está presente prova da materialidade e indícios de autoria, a pena máxima privativa de liberdade cominada ao delito é superior a 4 anos, o paciente é reincidente e a medida foi devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade da conduta e do risco de reiteração delitiva.
2. A Corregedoria de Justiça deste egrégio Tribunal expediu, em 21 de fevereiro de 2011, instrução por meio da qual recomendou que, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, as Varas Criminais observem o prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.
3. O prazo considerado razoável foi ultrapassado no caso, mas o atraso não decorreu de atuação desidiosa do Juízo ou do “Parquet”, e sim em razão de restrições impostas pela crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19, que possuem repercussão para o andamento dos processos, no entanto, por se tratar de motivo de força maior, a demora não pode ser imputada ao Estado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
5. Ordem denegada.